Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706890-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RECOMA CONSTRUÇõES, COMéRCIO E INDúSTRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME: Indefiro o pedido de ID 55849936, uma vez que a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, como é cediço, carece da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica, na esteira do art. 133 e seguintes do CPC. Com efeito, somente através do referido incidente, instaurado com a observância do contraditório, se verificará acerca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 50 do CCB, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. Dito isso, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão, nos moldes do ID 18499305. (...) A parte embargante (credora) afirma que a decisão de ID 54124630 estaria eivada de vício, uma vez que, segundo defende, não teria havido apreciação do pleito voltado à sucessão processual. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença de ID 54124630. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes),o que não se admite na via buscada. Com efeito, defende o embargante, através dos aclaratórios em exame, que o encerramento irregular da empresa ensejaria a sucessão processual, o que autorizaria a substituição, no polo passivo da demanda, da sociedade empresária ré pelos seus sócios. Tal pleito já foi devidamente apreciado e indeferido pela decisão embargada, tendo sido asseverado que "uma vez que a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, como é cediço, carece da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica, na esteira do art. 133 e seguintes do CPC". Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela sentença, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator